Tribunal: STF
Processo: ADI 7288
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 247, II DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 11/1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS). CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA A PROMOÇÃO E REMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL COM RESSALVA E MATERIAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. O Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados são disciplinados por leis complementares próprias, que estabelecem a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público (art. 128, § 5º, da CF), respeitadas as normas gerais editadas pela União (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF).



    2. Ao prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram equivalência na Lei Orgânica Nacional, a Lei Complementar Estadual incorre em vício formal de inconstitucionalidade. Precedentes. Ressalva de entendimento diverso, de que a atuação está no âmbito da atividade legislativa suplementar dos estados.



    3. É inválida a adoção de critério de desempate estranho ao desempenho da função institucional para efeito de desempate na promoção e remoção por antiguidade de membros do Ministério Público sem que constitua discrímen justificado e compatível com o texto constitucional.



    4. A previsão de “tempo de serviço público estadual” como critério de desempate na promoção e remoção por antiguidade viola a isonomia.



    5. Ação Direta julgada procedente, com efeitos ex nunc.